Tribunal: STF
Processo: AI 480459
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE SE RESTRINGIU AO EXAME DO CABIMENTO DE RECURSO
TRABALHISTA.
Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que
não enseja apreciação em recurso extraordinário.
De mais a mais,
foi conferida à parte agravante prestação jurisdicional adequada,
embora em sentido contrário aos seus interesses, não configurando
cerceamento de defesa.
Agravo desprovido.